Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-26.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000875-26.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

EMBARGADA: EVA BARROS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE RISCO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. O embargante alega contradição e omissão no acórdão ao desconsiderar as particularidades da operação de crédito, especialmente o elevado risco de inadimplência dos clientes da instituição, como justificativa para os juros acima da média de mercado. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar as particularidades do modelo de negócio da embargante como fundamento para justificar a taxa de juros contratada em patamar superior à média de mercado, em suposta afronta ao entendimento do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm como finalidade suprir vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a abusividade dos juros remuneratórios, com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, em conformidade com o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, tendo constatado que a taxa pactuada (23% ao mês) superou em mais de 1,5 vez a média do mercado (5,22% ao mês), configurando onerosidade excessiva.

5. A utilização de critério objetivo (comparação com a taxa média de mercado) torna desnecessária a análise de justificativas subjetivas, como o risco da operação ou perfil do contratante, sendo lícito ao julgador adotar fundamentos suficientes para a formação do convencimento.

6. A alegação de omissão ou contradição revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício que justifique a oposição de embargos de declaração.

7. A oposição de embargos com intuito de prequestionamento, sem caráter protelatório, afasta a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, conforme orientação da Súmula nº 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A adoção da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios dispensa a análise de justificativas específicas do modelo de negócio da instituição financeira.

Não configura omissão ou contradição o acórdão que, ao adotar fundamentos jurídicos suficientes para a resolução da controvérsia, deixa de rebater todos os argumentos da parte.

Embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, Súmula nº 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo d
os Apelos simultâneos n.º
8000875-26.2024.8.05.0146,
sendo Embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Embargada
EVA BARROS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09